Tribunal: TJPA
Processo: 0802530-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802530-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONALD DOS SANTOS LISBOA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO:
0802530-79.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (VARA ÚNICA)

IMPETRANTE: ADVOGADA CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES

PACIENTE: RONALD DOS SANTOS LISBOA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICIDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO.
NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o § 2º do art. 312 do CPP, acrescentado pela Lei nº 13.964/19, reconhece que a urgência intrínseca às cautelares exige a atualidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual.
(STJ – HC 509.878/SP, j. 05/09/2019).

1.1. Não há que se falar em
ausência
de
contemporaneidade
entre a prática delitiva e o decreto prisional quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que o lapso de tempo transcorrido entre a prática do crime e a segregação foi imprescindível à
instrução
dos autos do inquérito policial, permanecendo ainda assim latente o fator ligado à necessidade do resguardo da ordem pública.

2. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pela advogada Camila do Socorro Rodrigues Alves, em favor de
Ronald dos Santos Lisboa
, que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA.

Na inicial, a impetrante afirma que a prisão preventiva do coacto foi:

“decretada por Representação da Autoridade Policial, com fundamento de garantia de ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal. Por suposto envolvimento, em fato ocorrido em 13/04/2016, que resultou no óbito do nacional NATAN KAIQUE PASTANA ALMEIDA, por volta das 00hs:20min, em frente a arena de futebol “Rola a Bola”. Ocasião em que um veículo, marca pálio, cor verde, se aproximou de NATAN KAIQUE PASTANA ALMEIDA, desembarcando um indivíduo, que efetuou diversos disparos contra a vítima
.

...................................................................................................................

A Autoridade Policial fundamentou sua Representação pela prisão preventiva do requerente, em depoimento prestado pelo nacional JOÃO PAULO FERREIRA DE BRITO, em inquérito policial, da operação denominada CANTERA, no primeiro semestre de 2017 (textuais da decisão da Autoridade Coatora), que teria relatado sobre a morte de NATAN KAIQUE, teria apontado a participação do paciente no homicídio”.

Sob esse contexto, a impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, uma vez que não há contemporaneidade dos fatos que justificaram a prisão preventiva
.

Por tais razões, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada imediatamente a prisão do paciente, e, no mérito, a ratificação da medida.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade na qual indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade tida coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, a autoridade apontada como coatora prestou informações ID nº (2.900.332).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

No dia 22 de abril de 2020 indeferi pedido de reconsideração da decisão que negou a antecipação da tutela.

É o relatório
.

VOTO

Em que pese o esforço da impetrante, a
tutela pleiteada não comporta deferimento.

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art.
312
do
CPP
.

A decisão que decretou a medida prevestiva foi assim fundamentada (ID nº 2.883.624):

“O Delegado de Polícia Civil JOSÉ EDUARDO ROLLO DA SILVA, com base no IPL nº00486/2016.100032-8, representou pela decretação da custódia preventiva dos nacionais ROVANI DE SOUZA SANTOS, JOEL SAMPAIO ARNOUD, JOÃO CARLOS DOSSANTOS AQUINO,
RONALD DOS SANTOS LISBOA
, MARIA AMÉLIA DANTASCALDAS, LUCAS THOMAS SOARES FERREIRA NOBRE e REGINALDO SILVAPINHEIRO, sob acusação de terem praticado o crime de homicídio qualificado.

A autoridade policial fundamenta o pedido narrando, in verbis:

‘A Polícia Civil realiza incansáveis diligências visando esclarecer as circunstâncias em que ocorreu o homicídio qualificado em que foi vítima o nacional NATAN KAYQUE PASTANA ALMEIDA, fato ocorrido naquele início de madrugada do dia 13.04.2016, por volta de 00:20 horas, quando NATAN KAYQUE estava em frente da Arena de futebol Rola a Bola, local de onde acabara de sair e que jogava futebol com amigos. Logo ao sair da arena, NATAN KAYQUE conversava com amigos e se dirigiu ao veículo de um dos amigos, para pegar um vasilhame com açaí. Ali na frente da referida arena, já estava estacionado um veículo do tipo Palio de cor verde, com o carro e ar condicionado ligados e, ainda, com os algozes dentro. No momento em que NATANKAYQUE pegou o açaí do carro, o veículo Palio saiu de onde estava e rapidamente se dirigiu até onde estava KAYQUE, um indivíduo desceu, disse que somente queria a vítima e passou a desferir diversos tiros, o que fez com que KAYQUE tivesse morte instantânea. Após este fato, o indivíduo voltou para o carro e este saiu e se evadiu daquele local. Iniciada as investigações, descobriu-se que, no ano de 2010, NATAN KAYQUE havia sido vítima de uma tentativa de homicídio pelo policial militar ROVANI DE SOUZA SANTOS, razão pela qual o militar foi pronunciado e iria para julgamento no Tribunal do Júri no dia 14/04/2016 (Processo n°. 0020679-56.2010.814.0401), ou seja, em dois dias a contar da morte, indicando ser este fato a possível motivação do crime”.

...................................................................................................................

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados, em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista os suficientes indícios de autoria delitiva através do conjunto fático-probatório juntado até o momento. A análise conjunta das oitivas das testemunhas, empréstimo de provas e resultado de interceptações telefônicas, consignados no relatório de inteligência, traz uma margem segura de convicção acerca dos prováveis autores do crime, destacando-se que os indícios de autoria delitiva se encontram bastante consistentes no sentido de direcionar para os representados, restando satisfatoriamente e suficientemente configurado os pressupostos da prisão cautelar.

Ainda nessa linha, o modus operandi perpetrado pelos representados justifica a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que os investigados, em tese, participaram de homicídio qualificado, praticado em via pública à vista de transeuntes, em concurso de agentes, prováveis milicianos e integrantes do aparato estatal de segurança pública, que se utilizam de treinamento auferido junto ao Estado para a prática de crimes, cometido com uso de arma de fogo e mediante múltiplos disparos, sem dar chances de defesa à vítima, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.

Em tese e, ainda, a partir das provas até então colhidas pela autoridade policial, verifica-se que as suspeitas que recaem sobre os representados, encontram-se devidamente sustentadas nos autos, havendo, dessa maneira, fortes indícios de que os suspeitos teriam participado do crime, uns como autores imediatos, outros como colaboradores, garantindo o êxito da empreitada criminosa, e outro como autor mediato da ação, sob a figura do mentor intelectual e mandante do homicídio que ceifou a vida do nacional Natan Kayque Pastana Almeida.

...................................................................................................................

4 - RONALD DOS SANTOS LISBOA, conforme o depoimento do nacional JOÃO PAULO, foi a pessoa que o mandante ROVANI procurou, para que, depois, RONALD fosse até os nacionais MARIA AMÉLIA e LUCAS, para que estes limpassem a área e dessem cobertura para a realização do homicídio. JOÃO PAULO e RONALD moram na mesma rua e são vizinhos, com JOÃO PAULO na casa de n° 62 e RONALD na casa de n° 98. JOÃO PAULO tinha conhecimento de tudo, por isso muito importante ressaltar que tudo decorreu conforme o depoimento do nacional JOÃO PAULO.

...................................................................................................................

Em síntese, trata-se de uma investigação complexa, em que há suspeitas de o delito ter sido cometido como provável queima de arquivo, já que a vítima, dias depois, iria depor judicialmente contra policial acusado de tentativa de homicídio praticado anos antes contra a mesma, sendo usado na logística da prática criminosa múltiplos agentes que utilizaram de automóvel para facilitar a abordagem e fuga após a consumação do delito. Ademais, há indícios que no lugar onde ocorreu os fatos havia uma VTR que deu apoio a toda cena criminosa, omitindo-se no dever de garantir a vida, não preservando o local do crime, e, ainda, recolhendo os estojos utilizados pelos executores, no afã de dificultar as investigações. O crime que é imputado é grave, eis que foi praticado sem chance de defesa para a vítima, ocorrido no início da madrugada do dia 13/04/2016, por volta das 00:20 horas, quando a mesma estava em frente da arena de futebol Rola Bola, um veículo se aproximou e o indivíduo que estava em seu interior desceu e, com uso de arma de fogo, passou a desferir vários tiros contra ela, que evoluiu a óbito no local, demonstrando todo desapreço dos agressores pela vida humana, bem como o desprezo pelas regras sociais. Os representados demonstram, assim, risco à ordem pública eis que parecem ser pessoas perigosas e frias, que não possuem nenhum problema em ceifar a vida de outras pessoas, ainda que por motivo fútil. Destarte, ante os fortes indícios de que em liberdade atentarão contra a ordem pública, bem como, com vistas a assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, urge a decretação do encarceramento cautelar dos representados.

...................................................................................................................

Pelo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, em desfavor dos nacionais abaixo qualificados, a fim de garantir a ordem pública, de assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, devendo ser expedido o competente Mandado de Prisão Preventiva contra os mesmos:

...................................................................................................................

4 - RONALD DOS SANTOS LISBOA, portador do RG: 36657 PM/PA, RG 4465940PC/PA, paraense nascido em Belém - PA, nascido em 06/06/1988, 31 anos de idade, filho de REGINALDO DOS SANTOS LISBOA e MARCIA DO SOCORRO FERREIRA DOSSANTOS, residente à AVENIDA VISCONDE DE INHAÚMA, PASSAGEM LIBERAL, N° 98, BAIRRO MARCO, BELÉM, PA”.

Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva, não falece de fundamentação, uma vez que a autoridade indicada coatora,
além de demonstrar a prova da materialidade e os indícios de autoria, justificou a necessidade da medida constritiva para assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, consubstanciada, esta última, na gravidade delitiva e na periculosidade concreta do agente evidenciada pelo seu modo de agir, uma vez que, em tese, participou:
“de homicídio qualificado, praticado em via pública à vista de transeuntes, em concurso de agentes, prováveis milicianos e integrantes do aparato estatal de segurança pública, que se utilizam de treinamento auferido junto ao Estado para a prática de crimes, cometido com uso de arma de fogo e mediante múltiplos disparos, sem dar chances de defesa à vítima, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.

Pois bem.

Em julgamento recente (Processo nº
0801819-74.2020.8.14.0000, j. 16/03/2020)
, na Seção de Direito Penal, tive a oportunidade de tecer breves considerações sobre
o requisito essencial da
cautelaridade, é dizer, o risco contemporâneo (presente) decorrente do estado de liberdade do acusado
.

“(...) não se pode adotar o lapso temporal fixo ou mínimo em número de anos como elemento paradigmático de marco ensejador de falta de contemporaneidade na decretação de custódias preventivas, porque, evidentemente, a atualidade ou não da medida deve ser avaliada, de modo concreto, caso a caso, a luz do binômio adequação/oportunidade como sinalizou o Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 143.333 (Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, J. 12.04.2018), ao prescrever a necessidade de avaliação se o tempo decorrido neutraliza ou não a necessidade da prisão concretamente.

Tenho para mim, firme nesta última razão, que, a esse respeito, não basta o decurso do tempo que distancia o motivo da prisão e a data da sua decretação, sendo necessário, caso a caso, avaliar concretamente a adequação/necessidade da medida constritiva da liberdade ou de outras cautelares, tendo em conta não só a gravidade do delito imputado, o possível clamor social existente ou fundado em argumentação vazia, generalizadora e descontextualizada”.

Por extremamente oportuno, transcrevo parte do parecer do Ministério Público:

“Segundo consta nos autos o paciente foi a pessoa que fez o contato com os policiais da área, para que estes limpassem a área e dessem cobertura para a realização do homicídio que ceifou a vida da vítima Natan Kayque Pastana Almeida, em via pública, em frente à Arena de Futebol Rola Bola, à vista de transeuntes, em concurso de agentes, na madrugada do dia 13/03/2016.

Ressalta-se, também, que não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, uma vez que o encarceramento processual foi requerido no exato momento da sua conveniência, diante do esclarecimento dos fatos, ainda que ocorrido anos depois de consumado o delito, em razão de ter sido uma investigação complexa, tanto que os indícios de autoria só vieram à tona com a deflagração da Operação Cantera, que visava prender policiais militares participantes de grupo de extermínio no bairro da Pedreira
, após interceptação telefônica e depoimento prestado por João Paulo Ferreira de Brito, que relatou como foi perpetrado o homicídio.

...................................................................................................................

Após as investigações, o envolvimento do Paciente com os demais co-autores está suficientemente delineado. Ademais, os fatos são atualíssimos, considerando que o crime ainda está sob investigação e que os indícios colhidos até o presente evidenciam e justificam solidamente a decretação da prisão ora atacada, principalmente no que diz respeito à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, sendo necessária ao resguardo da própria sociedade, além da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal”.

A meu sentir, o fato de o coacto ter se valido da condição de Policial Militar para auxiliar outros militares na prática de um homicídio, em verdadeira contribuição à atividade típica de grupo de extermínio, constitui motivação idônea e contemporânea para a adoção da medida extrema de prisão, visando à garantia da ordem pública.

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. In casu, verifica-se que as irresignações da defesa não foram objeto de cognição pela Corte de origem, o que torna inviável a sua análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. 3. (...).
4. Não há se falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Ora, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos (20/4/2011) e o decreto preventivo (5/4/2016), a gravidade concreta do delito, bem como a existência de testemunha protegida, obstaculizam o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo.
(...) 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 426.937/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

De arremate, cumpre salientar que, assim como o princípio da presunção de inocência, a prisão cautelar também está prevista na
Constituição Federal
, razão pela qual a sua manutenção, mesmo sem condenação definitiva, não constitui constrangimento ilegal algum, devendo ser preservada a medida extrema em desfavor do paciente, com o intuito de assegurar a incolumidade da ordem pública.

Diante do exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço da ordem, todavia, no mérito, denego-a.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 21/05/2020